Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-18.2025.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001094-18.2025.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: JEFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DEVIDAMENTE A QUESTÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO COMPROVADA. DISTINÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira credora em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível (ID 95378345), que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora. O fundamento central foi a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.132 do STJ. II. Questão em discussão A questão a ser dirimida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao concluir pela inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ na hipótese em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito. III. Razões de decidir Os embargos de declaração não merecem acolhimento. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo que a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” indica que a notificação não foi efetivamente encaminhada para entrega no endereço do devedor, permanecendo na agência postal. Tal situação fática não se amolda à tese firmada no Tema 1.132/STJ, que pressupõe o efetivo envio da notificação ao endereço contratual, com tentativa de entrega. Ausente o pressuposto de constituição válida em mora, a manutenção da sentença de extinção foi a medida correta. O recurso, em verdade, demonstra mero inconformismo e busca a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Código de Processo Civil: art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.276.370/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001094-18.2025.8.05.0077, em que figuram como embargante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como embargado JEFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, 08 de abril de 2026. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA